Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722776-51.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, UDERVAL FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, UDERVAL FERREIRA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 10642739) e por UDERVAL FERREIRA DA SILVA (ID 11815411), bem como os apelos especial e extraordinário manejados pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 10642757), situação que ensejou a interposição de agravo interno e agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno aviado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 14545412), acórdão este transitado em julgado (certidão ID 15907275). O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que os assuntos versados nos recursos de UDERVAL FERREIRA DA SILVA e do BANCO DO BRASIL SA correspondem ao Tema 1.021 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as teses recursais de UDERVAL FERREIRA DA SILVA e do BANCO DO BRASIL SA dizem respeito à legitimidade da patrocinadora na recomposição das reservas matemáticas e ao prazo prescricional da ação na qual se pretende o recálculo da complementação de aposentadoria, em virtude do reconhecimento, perante a justiça trabalhista, do direito ao pagamento de horas extras e seus respectivos reflexos. Frisa-se, por oportuno, que a inclusão das horas extraordinárias habituais nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, conforme citado acima, já foi objeto de análise pelo STJ no julgamento do REsp 1312736/RS (Tema 955). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031